Tribunal: TJDFT
Processo: 0038823-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0038823-83.2014.8.07.0001 APELANTE: ALICE RABELO CHEBABI, AURO LUIZ RABELO, ELISA SILVEIRA PINTO RABELO, LETICIA RABELO ALGODOAL CHEBABI, PAULO CESAR PINTO RABELO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALICE RABELO CHEBABI, AURO LUIZ RABELO, BANCO DO BRASIL S/A, ELISA SILVEIRA PINTO RABELO, LETICIA RABELO ALGODOAL CHEBABI, PAULO CESAR PINTO RABELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a realização de novo acordo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora